Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-84.2018.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001051-84.2018.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE - CPF: 746.896.061-53 (EMBARGADO), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU - BMG CONSIGNADO S/A (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001051-84.2018.8.11.0044

Embargos de Declaração nº 1001051-84.2018.8.11.0044

Embargante
: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Embargado
: FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE

1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PARTE INDÍGENA E IDOSA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO -
OMISSÃO - VERIFICADA – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - ANALISADA E AFASTADA SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

Afasta-se a preliminar suscitada em contrarrazões, porquanto não
há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001051-84.2018.8.11.0044

Embargos de Declaração nº 1001051-84.2018.8.11.0044

Embargante
: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Embargado
: FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE

1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PARTE INDÍGENA E IDOSA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.”

Alega que o acórdão é omisso, porquanto deixou de analisar o pedido de expedição de ofício à agência destino do crédito para a obtenção o extrato da conta corrente da parte, uma vez que a parte autora nega ter contratado qualquer empréstimo com o banco e tal diligência se faz necessária para que se comprove a regularidade na conduta da instituição financeira.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 42049980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001051-84.2018.8.11.0044

Embargos de Declaração nº 1001051-84.2018.8.11.0044

Embargante
: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Embargado
: FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE

1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga

V O T O

A embargante alega que acórdão é omisso, porquanto deixou de analisar o pedido de expedição de ofício à agência destino do crédito para a obtenção o extrato da conta corrente da parte.

Nota-se que comporta provimento parcial o recurso, com relação à necessidade de analisar a preliminar.

Isso porque o autor suscitou preliminarmente, em contrarrazões, a necessidade de expedição de ofício para obtenção do extrato da conta corrente da parte, a fim de comprovar a regularidade na conduta da instituição financeira.

No entanto, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, porquanto a prova requerida pelo banco requerido se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime porque os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

No caso, verificou-se que não há nos autos elementos capazes de comprovar que fora o autor, pessoa indígena, idosa e de pouca instrução, esclarecido acerca das consequências do pacto que supostamente assinara, de modo que não há como emprestar higidez à relação jurídica discutida na ação.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id. 40491995):

“Embora o banco requerido tenha apresentado cópia de contrato supostamente celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte requerente, mormente porque não comprova que o realizara com as cautelas exigidas à espécie ou mesmo que tenha revertido, eficazmente, em proveito do vulnerável.

O banco não demonstrou que teria adotado as cautelas relativas à contratação, porquanto não há nos autos elementos capazes de comprovar que fora o autor, pessoa indígena, idosa e de pouca instrução, esclarecido acerca das consequências do pacto que supostamente assinara.”

Assim, analisada a preliminar, compreende-se que merece ser afastada.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para sanar a omissão e analisar a preliminar suscitada em contrarrazões e para afastá-la, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020